Tribunal: TJDFT
Processo: 0738088-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0738088-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: GILSON FERNANDES QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S.A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz Coordenador do 4o NUVIMEC CEJUSC que, nos autos da representação pré-processual de repactuação de dívidas n.o 0719582-33.2024.8.07.0001, reputou inviável a instalação de audiência de conciliação com os credores NU FINANCEIRA, NU PAGAMENTOS, BANCO PAN, CEF e MERCADO PAGO, e com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determinou a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que, após o recebimento do pleito inicial, os credores foram intimados para prestar informações básicas a respeito da atual situação das dívidas da parte solicitante. Informa que apresentou os documentos solicitados no comando judicial, mas o Juiz entendeu que não houve o cumprimento integral da determinação. Aduz que o Juiz de primeiro grau a não disponibilização de informações de forma prévia, clara e resumida à ausência na sessão de conciliação, entendendo que essa omissão prejudica um ambiente de negociação equilibrado e inviabiliza a elaboração de um plano de pagamento eficaz para superar a crise do consumidor. Defende que o artigo 104-A, §2o do CDC é claro ao informar que a condenação é devida àquele credor que a) Não compareça injustificadamente; ou b) Não constitua procurador com poderes especiais para transigir para comparecimento, o que não ocorreu no presente caso. Salienta que não há o que se falar no dever de negociar, pois as operações discutidas são créditos consignados na modalidade consignado, com juros remuneratórios cobrados sem abusividade, em que a agravada obteve vantagens nítidas. Afirma que deve prevalecer o princípio do “pacta sunt servanda” e, por consequência, os contratos devem ser preservado em todos os termos pactuados. Ressalta que a inscrição do nome do agravado junto à empresa de proteção do crédito na hipótese de inadimplência não é indevida. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, requer o provimento do recurso para afastar as ordens de impedimento de participação na audiência de conciliação, de suspensão da exigibilidade dos créditos e de interrupção dos encargos. Preparo regular (ID: Num. 63919249). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não obstante as alegações do banco agravante, não se vislumbra, inicialmente, a probabilidade do direito vindicado. Cumpre destacar que o presente caso trata-se de ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência, ajuizada com fundamento na lei de n. 14.181/2021, conhecida como lei do superendividamento. Dentre as inovações, previu um procedimento judicial específico dividido em duas partes. A primeira refere-se à conciliação no superendividamento (arts. 104-A do CDC) com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A do CDC, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Caso infrutífero o procedimento conciliatório instaura-se a segunda fase, propriamente judicial, denominada de processo por superendividamento, para integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (Art. 104-B do CDC). Pois bem, o autor apresentou perante o CEJUSC-SUPER uma representação pré-processual de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A do CDC, tendo sido determinada a notificação das credoras do autor para apresentarem, em documento único e seguindo o modelo da tabela abaixo indicada, as seguintes informações: (a) número do contrato; (b) valor contratado; (c) valor da parcela pactuada; (d) taxa efetiva mensal de juros; (e) total de parcelas pagas; (f) total de parcelas a pagar; (g) saldo atualizado do débito principal; (h) saldo atualizado dos encargos (remuneratórios, moratórios, tarifas e tributos). Prazo: 10 (dez) dias, sob pena das sanções do art. 104-A do CDC. Após o termo do prazo, apenas os credores COOPERFORTE, DAYCOVAL, CIASPREV e FHE forneceram as informações de forma adequada, cumprindo o dever de cooperação previsto na lei. Já os credores NU FINANCEIRA e BANCO PAN prestaram dados incompletos, enquanto a CEF e o MERCADO PAGO não apresentaram qualquer manifestação. Consequentemente, o Juiz de origem concedeu nova oportunidade para que as informações fossem complementadas, momento em que o BANCO PAN e a CEF se manifestaram nos autos. Contudo, a decisão agravada constatou que ambas as partes forneceram dados ainda incompletos. Diante disso, o Juiz de primeiro grau entendeu ser inviável a realização da audiência de conciliação com os credores NU FINANCEIRA, NU PAGAMENTOS, BANCO PAN, CEF e MERCADO PAGO, e, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, sem art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e sem art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos pertinentes e a interrupção dos encargos. É importante destacar que apresentação antecipada de informações não favorece apenas o consumidor, mas também os credores que participam da negociação. Essa prática fornece maiores esclarecimentos sobre a situação financeira do devedor, permitindo uma análise mais precisa do caso, seja para a formulação de propostas mais adequadas ou para a preparação de uma defesa eficiente, caso o processo avance para a fase exigida no art. 104-B do CDC. Com efeito, o consumidor, com frequência, não sabe exatamente qual é o valor total da dívida, qual a taxa de juros aplicada e qual a margem possível de desconto a ser concedida pela instituição. Quando a parte credora (banco) deixa de apresentar os documentos solicitados pelo Juiz coordenador, ela demonstra que não tem interesse na conciliação entre as partes, além de prejudicar a parte devedora, impedindo-a de compreender a extensão de sua dívida e de formular, posteriormente, uma proposta adequada de pagamento. Ademais, cabe registrar que, ao notificar os credores do autor para apresentar as informações possíveis, o Juiz anunciou expressamente sobre a possibilidade de aplicação das sanções previstas no art. 104-A, §2°, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse passo, a ausência de informações claras, prévias e concisas pode ser considerada equivalente à não participação na sessão de conciliação, pois tal omissão impede a criação de um ambiente de negociação equilibrado, dificultando a elaboração de um plano de pagamento eficaz que auxilia na superação da crise. Essa conclusão é amplamente respaldada, como bem enfatizada pelo juiz de primeiro grau, que fundamentou sua decisão com base na doutrina e não anunciada na 15a Edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação (FONAMEC). Confira-se: O descumprimento dos deveres de informação, esclarecimento e diligência do fornecedor na concessão de crédito, uma vez identificadas pelo juiz, podem dar causa às sanções previstas no parágrafo único do art. 54-D, e sua aplicação tanto na fase de conciliação judicial (art. 104-A) quanto no processo de revisão e repactuação de dívidas (art. 104-B), influenciando na formação do conteúdo do plano de pagamento, conforme os critérios definidos na norma de “gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor”. (MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4° edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021 – ebook, RL-1.27) No mesmo sentido foi a deliberação formada por unanimidade na 15° Edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação-FONAMEC, reunido na forma de que trata o art. 12-A da Resolução n. 125/10 do CNJ, ao aprovar enunciado com a seguinte redação: “Na fase pré-processual de que trata o art. 104-A do CDC, o juízo competente poderá determinar que o credor apresente de forma prévia, clara e resumida as informações a respeito das obrigações, especialmente aquelas previstas no art. 54-B do CDC e outros dados pertinentes à atual situação do débito, sob pena das sanções do art. 104-A, §2°, do CDC.” Dessa forma, é possível aplicar as sanções do art. 104-A, §2°, do CDC quando a parte credora deixar de apresentar as informações de forma clara e resumida para a realização da audiência de conciliação. Portanto, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento da tutela antecipada requerida no presente agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada, pois ausente a probabilidade do direito. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador